Tribunal: TJMT
Processo: 1004162-59.2019.8.11.0006
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004162-59.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA RAMOS - CPF: 999.920.001-04 (RECORRENTE), GENI APARECIDA DE OLIVEIRA LEMES - CPF: 488.715.831-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – CONTRATO TEMPORÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA GESTANTE – ENCERRAMENTO DE VÍNCULO – PLEITO DE ESTABILIDADE GESTACIONAL – PEDIDO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA APENAS QUANTO À ESTABILIDADE – INSURGÊNCIA DO ENTE PÚBLICO – TESE DE DIREITO INERENTE À SERVIDORA EFETIVA – LICENÇA MATERNIDADE – GARANTIA CONSTITUCIONAL – EXTENSÃO DO BENEFÍCIO À SERVIDORA GESTANTE INDEPENDENTE DO VÍNCULO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO DESPROVIDO.

É pacífico o entendimento jurisprudencial
de que as servidoras públicas grávidas, ainda que contratadas em caráter temporário e/ou em cargo em comissão têm direito subjetivo à estabilidade provisória prevista no artigo 10, inciso II, alínea “b” das Disposições Constitucionais Provisórias e no artigo 7.º, inciso XVIII, da Constituição Federal, cujo direito perdura desde a confirmação da gravidez até o 5.º mês após o parto.

A

proteção à maternidade constitui-se em direito social, enquadrado como direito fundamental, previsto no artigo 10, inciso II, alínea “b”, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e do artigo 7º, inciso XVIII, da Constituição Federal, de modo que a sentença que reconheceu o direito à estabilidade gestacional da promovente deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e reconheceu o direito da autora à estabilidade provisória gestacional e a condenou ao pagamento da indenização correspondente devido desde a rescisão, conforme dispositivo que cito:

Posto isto,
JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para
CONDENAR
a parte reclamada a indenizar a estabilidade provisória desde a rescisão em 22/12/2018, durante os meses de janeiro/2019, fevereiro/2019, março/2019 e abril/2019, com o devido percebimento de todas as verbas e direitos decorrente do contrato existente entre as partes, aplicando correção monetária pelo índice IPCA-E desde a sentença e juros moratórios aplicáveis à caderneta de poupança, a partir da citação válida.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que “não há que falar em direito às servidoras temporárias gestantes à licença-gestante e nem mesmo em estabilidade provisória”, uma vez que os seus direitos “são os explicitados nas cláusulas necessárias do contrato administrativo e nas normas estaduais que disciplinam a matéria”, de modo que o que “não se pode é considerar submetido ao regime jurídico estatutário a pessoa contratada para atender necessidade temporária de excepcional interesse público”.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial.

A parte promovente apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

O caso posto a julgamento consiste em aferir se a parte promovente, servidora contratada, goza de benefícios inerentes à estabilidade gestacional ou se tais direitos são inerentes apenas ao vínculo efetivo.

A despeito do recurso interposto, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido, pois é fato incontroverso que na data do encerramento contratual a parte promovente se encontrava grávida e, portanto, detinha o direito à estabilidade provisória.

Coaduno com o entendimento constante na sentença, posto que a proteção à maternidade se constitui em direito social, enquadrado como direito fundamental, previsto no artigo 10, inciso II, alínea “b”, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e do artigo 7º, inciso XVIII, da Constituição Federal.

É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que as servidoras públicas grávidas, ainda que contratadas em caráter temporário e/ou em cargo em comissão, têm direito subjetivo à estabilidade provisória prevista no artigo 10, inciso II, alínea “b” das Disposições Constitucionais Provisórias e no artigo 7.º, inciso XVIII, da Constituição Federal, cujo direito perdura desde a confirmação da gravidez até o 5.º mês após o parto.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR TEMPORÁRIO. GRAVIDEZ. ESTABILIDADE. ART. 4º, XVIII, DA CF/88. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. REINTEGRAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado decisão monocrática que julgara recursos interpostos contra decisão e acórdão publicados na vigência do CPC/73.

II. Na origem, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado pela ora agravada, contra ato imputado ao Diretor de Pessoal da Polícia Militar do Estado de São Paulo, objetivando sua reintegração no cargo de Soldado PM Temporário e prorrogação do contrato de

trabalho, em razão da superveniência de gravidez, até o término do período de estabilidade de 180 (cento e oitenta) dias após o nascimento do filho. O acórdão recorrido reformou a sentença que denegara a segurança e concedeu parcialmente a ordem, garantindo, à impetrante, o "direito à licença gestante pelo prazo de 120 dias constitucionais e, consequentemente, à estabilidade provisória até o término da licença, sem prejuízo de seus vencimentos". Interposto, assim, Recurso Especial, pela Fazenda do Estado de São Paulo, que, inadmitido, ensejou a interposição de Agravo em Recurso Especial.

III. Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 535 do CPC/73, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão que julgou os Embargos Declaratórios apreciaram, fundamentadamente, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida. IV.
Na forma da jurisprudência desta Corte, "a servidora designada precariamente para o exercício de função pública faz jus, quando gestante, à estabilidade provisória de que trata o art. 10, II, 'b', do ADCT, que veda, até adequada regulamentação, a dispensa arbitrária ou sem justa causa de empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto
. Pacificada, também, a orientação segundo a qual ainda que os efeitos secundários de eventual concessão da ordem impliquem o pagamento da remuneração devida à parte autora em relação ao período do seu afastamento do serviço público em decorrência do ato de sua demissão/exoneração, este fato não tem o condão de transformar o mandado de segurança em ação de cobrança. Não incidência, na hipótese, das Súmulas n. 269 e n. 271 do Supremo Tribunal Federal" (STJ, AgRg no RMS 29.616/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe de 29/06/2015). Em igual sentido: STJ, RMS 26.107/MG, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe de 08/09/2014; RMS 25.555/MG, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA).

Com efeito, mostra-se acertada a sentença que reconheceu o direito da promovente à estabilidade gestacional, bem como ao recebimento da indenização pleiteada, não havendo reparos a ser fazer, na medida em que tal entendimento é o que melhor consagra a força normativa da Constituição Federal, assim como privilegia direito social fundamental e a dignidade da pessoa humana, princípios caros.

Desta feita, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e f
undações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2021